Tribunal: STF
Processo: ARE 1472776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CELG E AGM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO STF. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI N. 8.666/93. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Cinge-se a controvérsia sobre o Convênio celebrado entre a AGM (Associação Goiana dos Municípios), a CELG e o extinto BEG (Banco do Estado de Goiás), o qual previa o encontro de contas, ou seja, a compensação de quota parte do ICMS destinado ao Município de Paranaiguara com dívida decorrente do consumo de energia elétrica por parte daquela municipalidade. 2. A declaração de nulidade do convênio firmado entre a CELG, Estado de Goiás, Associação Goiana dos Municípios (AGM) e o extinto Banco do Estado de Goiás (BEG) pelo STF não confere, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança, boa-fé objetiva e vedação de enriquecimento ilício, o direito ao Município de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, mormente considerando-se que não se opôs ao pacto durante sua vigência, causando legítima expectativa de direito à concessionária prestadora de serviço. (TJGO – Apelação Cível n. 0400148.69.2017.8.09.0164, Rel. Des. Carlos Alberto França, 2ª Câmara Cível, DJe 13/08/2020) 3. Não há que se falar em minoração da verba sucumbencial, eis que sua fixação foi eleita após sopesamento o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não podendo o valor da causa ser levado em consideração para sua mensuração, sob pena de inserir atenuante não previsto em lei. Inteligência do art. 85, §2º, inc. I, II, III e IV do CPC. 4. Considerando que o pleito reconvencional sequer foi conhecido, e que ele não teria sido apresentado se o Município autor não tivesse ingressado com a demanda em epígrafe, não há dúvidas de que, por força do princípio da causalidade, é o demandante que haverá de arcar com os ônus de sucumbência, em sua integralidade. Precedentes STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA” (eDOC 71 – ID: bfaa1ded, p. 3-4)  



    Na origem, trata-se de ação de cobrança movida pelo Município de Paranaiguara, contra a Companhia Enérgica de Goiás - CELG, com o objetivo de pleitear a restituição dos valores pagos em favor desta em decorrência de convênio declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 160; e 167, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito à restituição dos valores pagos em favor de concessionária integrante de convênio, com fundamento na ilegalidade do acordo e, consequentemente, dos pagamentos realizados.



    Sustenta-se que os princípios segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito NÃO PODEM SUPLANTAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE a que está obrigada a administração, de modo a se atropelar todas as regras de contabilização e pagamento de despesas (eDOC 81 – ID: 6766eaac, p. 14).



    Aduz-se, ainda, que não se questiona o direito de a concessionária ser remunerada pelos serviços prestados, mas apenas o modo como foi realizado o pagamento, por meio de pagamentos compulsórios e confiscados da conta corrente do município (eDOC 81 – ID: 6766eaac, p. 16).



    Narra-se que, no caso, a remuneração da concessionária foi realizado por meio de compensação de receitas e despesas entre o Município e a empresa prestadora do serviço público de energia.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido importa em grave ofensa ao dispositivo constitucional acima invocado, haja vista que a vedação contida no caput do art. 160 revela-se inflexível, porque, taxativamente, proíbe a retenção ou o estabelecimento de qualquer restrição à entrega dos repasses ou ao seu emprego, estendendo a regra também aos adicionais e acréscimos relativos a imposto (eDOC 81 – ID: 6766eaac, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a declaração de nulidade do convênio firmado entre a CELG, o Estado de Goiás, a Associação Goiana dos Municípios e o extinto Banco do Estado de Goiás pelo STF não confere o direito ao Município de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança, boa-fé objetiva e vedação de enriquecimento ilício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Todavia, em que pese o esforço despendido pelo ente municipal ora apelante, conforme orientação firmada por esta e. Corte de Justiça, é fato que o convênio já foi, por muitos anos, eficaz e conveniente às partes envolvidas, o qual, sem sombra de dúvidas, permitiu espécie de “encontro de contas”, compensando créditos com débitos de ambas as partes. 



    Dito isso, como bem pontuou a instância ordinária, não pode se desincumbir do pagamento/compensação dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram prestados pela CELG, postulando a devolução dos valores de ICMS descontados, sob pena de incidir em manifesto enriquecimento ilícito e flagrante desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e segurança jurídica. 



    Mesmo que irregular, não se pode olivar que o Município de Paranaiguara, ainda que não tivesse aderido formalmente ao convênio, beneficiou-se, motivo pelo qual descabida se mostra a alegação de restituição de valores indevidamente pagos. 



    Com efeito, entendo que o comportamento da administração municipal por permanecer por vários anos empenhando as despesas de consumo de energia elétrica, sem qualquer questionamento sobre sua validade, ensejou para a concessionária ora requerida/apelada, a legítima expectativa de que os pagamentos recebidos estavam em conformidade com a lei, confiança essa amparada pela boa-fé e pela segurança jurídica. 



    O parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal n. 8.666/93 dispõe que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera o ente federado do dever de pagar o serviço contratado e executado até a data da declaração de nulidade e por outros prejuízos regularmente comprovados. Ressalte-se que tal mandamento legal pode ser aplicado analogicamente à espécie (convênio), tendo em vista o teor do caput do artigo 116 do mesmo diploma legal.



    (...)



    Destarte, não há que se falar em restituição dos valores repassados à CELG com base no convênio declarado nulo pelo STF” (eDOC 71 – ID: bfaa1ded, p. 6-8)  



    No que se refere especificamente ao questionamento quanto ao modo de realizar a contraprestação pelos serviços, qual seja, a compensação entre créditos do Município contra a concessionária e os direitos destas perante o ente público, tem-se que a compensação é modo de extinção das obrigações, sujeita à regulamentação tanto no Código Civil como em legislação específica do próprio ente interessado.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito público. Execução contra a Fazenda Pública. Compensação de créditos. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (...)” (ARE 1470466 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...)” (ARE 923412 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.10.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente